Tribunal: TJPA
Processo: 0806461-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806461-22.2022.8.14.0000

PACIENTE: JULIO SERGIO GAIA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. crimes do art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

alegações de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, falta de revisão da custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
impossibilidade de apreciação dos pleitos tendo em vista que o decreto prisional não foi juntado aos autos.

ausência de prova pré-constituída. não conhecimento.

alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. improcedência. instrução próxima ao encerramento. audiência de instrução e julgamento designada para data próxima. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Constata-se que
o impetrante não juntou aos autos cópia do decreto preventivo, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne às alegações de
ausência de contemporaneidade do decreto prisional, falta de revisão da custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência de prova pré-constituída, não podendo, consequentemente, ser conhecidas;

2.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

3.

Na espécie,
o juízo
a quo
acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do coacto em
29/11/2021, a qual foi cumprida no dia 10/12/2021. O
Ministério Público ofereceu denúncia em face de
José Wellington Ribeiro da Silva, Júlio Sérgio Gaia Ribeiro, ora paciente, e Ailton do Socorro Felix das Mercês, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006
, ao passo que Lucivaldo Serra Araújo foi denunciado pelo crime do
art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal,
em 21/12/2021
. A exordial acusatória foi devidamente recebida no dia 26/12/2021.
Em 27/12/2021, a defesa requereu a revogação da custódia cautelar, pleito indeferido pelo juízo singular, em 25/01/2022, ao acolher a manifestação do órgão ministerial. Os autos aguardavam o cumprimento do mandado de citação do corréu José Wellington Ribeiro da Silva, que se deu em 16/05/2022. Posteriormente, o juízo singular proferiu decisão no dia seguinte, 17/05/2022, rejeitando as preliminares arguidas pelos réus em sede de resposta à acusação, assim como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28/06/2022, e reapreciou as prisões preventivas, entendendo pela necessidade de sua manutenção em razão da persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Dessa forma, os autos atualmente aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/06/2022.

4.

Não se constata indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito complexo, em que se apura a ocorrência de crimes graves de tráfico, associação para o tráfico e roubo majorado, em que figuram 4 réus com procuradores distintos, não se vislumbrando manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.
Restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo, até o momento, atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo, sobretudo, considerando que a instrução se encontra próxima ao encerramento, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima de 28/06/2022.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo
. Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior.

Belém, 02 de junho de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JÚLIO SÉRGIO GAIA RIBEIRO, acusado da prática dos crimes do artigo 157 § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CPB c/c artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com prisão preventiva decretada no dia 25/11/2021, sendo cumprida em 10/12/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu status libertatis por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) ausência de contemporaneidade entre a data do fato (23/03/2021), o pedido de prisão (11/06/2021) e a decretação da custódia cautelar (25/11/2021); c) falta de revisão da custódia preventiva; d) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Por esses motivos, requereu a concessão da medida liminar, com a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta da inicial acusatória que:
“
no dia 23/03/2021, por volta das 14:30, a vítima WHARLLEM DA SILVA BRITO estava em sua residência, localizada na Rua Major Francisco Alves, 496, bairro Caiçara, Castanhal, na companhia de seu primo, o também denunciado LUCIVALDO SERRA DE ARAÚJO, quando foram abordados por 03 (três) homens que se identificaram como policiais, os quais chegaram no FIAT/PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA JWE-0858, todos portando pistolas e vestindo roupas pretas, com o desenho de uma caveira branca com raio vermelho na camisa. Os supostos policiais adentraram o imóvel e passaram a vasculhá-lo à procura de drogas e armas, ao mesmo tempo em que agrediam a VÍTIMA WHARLLEM. Após constatarem que não havia nada de ilícito no local, os invasores apresentaram 15 (quinze) petecas de substância entorpecentes, conhecida vulgarmente como OXI para a vítima, afirmando que foram localizadas no imóvel e por essa razão seria presa.Nesse momento, os denunciados que se identificaram como policiais, amarraram os braços da vítima WHARLLEM para trás e passaram a torturá-la com pancadas de faca na orelha e asfixia por esganadura, com panos e com uma sacola na cabeça, enquanto continuavam perguntando onde estava a droga e sugerindo que entrasse em contato com alguém para fazerem o “acerto”. Logo depois, os três autores que se identificaram como policiais passaram a subtrair diversos objetos da residência, os quais foram colocados no carro, a saber: um smartphone Redmi Note 9s, Imei: 865923058520294 e 865923058720290, um cordão de ouro, dois cordões da Rommanel, um relógio smart marca SAMSUNG, um relógio marca Orient, cor prata, um relógio marca Lince, cor dourada com pulseira de borracha preta, um relógio marca G-SHOCK, cor camuflada, uma SMARTV PANASONIC 43’’, R$ 1.800, dois perfumes MALBEC, sendo um lacrado, um perfume EGEO SHOCK, também lacrado, e um capacete verde. Passados 17 minutos do início da ação dos policiais, estranhamente o denunciado LUCIVALDO foi liberado e 4 minutos depois os três autores tiraram uma foto da vítima WHARLLEM e mandaram que se trancasse no banheiro. Ocorre que a vítima WHARLLEM conseguiu escapar e se deslocou para a casa do vizinho e tirou uma fotografia do carro usado pelos denunciados antes de deixarem o local. Importante registrar que mesmo com imagens de câmera de segurança, as investigações foram complexas para delimitar a participação e autoria dos envolvidos policiais. (...) O mandado de prisão preventiva do denunciado SD JÚLIO SÉRGIO GAIA RIBEIRO foi cumprido pela Divisão de Crimes Funcionais – DECRIF, no 10º BPM, localizado em Icoaraci, onde estava de serviço, ocasião em que também foi apreendido um smartphone na posse do mesmo, qual seja um “Iphone 11”. Perante a autoridade presidente do inquérito policial, o denunciado JÚLIO SÉRGIO negou participação no delito investigado, contudo, admitiu que era proprietário do FIAT/PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA JWE-0858, não se recordando quando nem para quem o vendeu. Quando questionado sobre o fato de o veículo ter sido usado nos crimes apurados, o denunciado alegou que havia emprestado o carro, mas não se lembrava a quem. Ainda, perguntado se conhecia os demais denunciados, afirmou que conhecia de vista AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCÊS
”.

O Ministério Público, em 21/12/2021, ofereceu denúncia em face de
José Wellington Ribeiro da Silva, Júlio Sérgio Gaia Ribeiro, ora paciente, e Ailton do Socorro Felix das Mercês, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006
, ao passo que Lucivaldo Serra Araújo foi denunciado pelo crime do
art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal. A exordial acusatória foi devidamente recebida no dia 26/12/2021.

O juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do coacto em
29/11/2021, a qual foi cumprida no dia 10/12/2021.

Eis a suma dos fatos.

Com efeito, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do pretenso constrangimento ilegal.

Analisando os autos, verifica-se que o impetrante não juntou aos autos o decreto prisional ou qualquer outro documento que demonstre a suposta ilegalidade da custódia cautelar que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do presente
mandamus
.

Nesse contexto, quanto as alegações de
ausência de contemporaneidade do decreto prisional, falta de revisão da custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência de prova pré-constituída, ou seja, do ato decisório e documentos de comprovação, razão pela qual deixo de conhecê-las.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, de acordo com orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme informações prestadas pelo juízo coator, o juízo
a quo
acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do coacto em
29/11/2021, a qual foi cumprida no dia 10/12/2021. O
Ministério Público ofereceu denúncia em face de
José Wellington Ribeiro da Silva, Júlio Sérgio Gaia Ribeiro, ora paciente, e Ailton do Socorro Felix das Mercês, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006
, ao passo que Lucivaldo Serra Araújo foi denunciado pelo crime do
art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal,
em 21/12/2021
. A exordial acusatória foi devidamente recebida no dia 26/12/2021.
Em 27/12/2021, a defesa requereu a revogação da custódia cautelar, pleito indeferido pelo juízo singular, em 25/01/2022, ao acolher a manifestação do órgão ministerial.

Os autos aguardavam o cumprimento do mandado de citação do corréu José Wellington Ribeiro da Silva, que se deu em 16/05/2022. Posteriormente, o juízo singular proferiu decisão no dia seguinte, 17/05/2022, rejeitando as preliminares arguidas pelos réus em sede de resposta à acusação, assim como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28/06/2022, e reapreciou as prisões preventivas, entendendo pela necessidade de sua manutenção em razão da persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Dessa forma, constata-se que os autos atualmente aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/06/2022.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito apresenta trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade e, após o cumprimento do mandado de citação do corréu
José Wellington Ribeiro da Silva
, o feito retornou ao seu curso regular.

Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito complexo, em que se apura a ocorrência de crimes graves de tráfico, associação para o tráfico e roubo majorado, em que figuram 4 acusados com procuradores distintos, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo, até o momento, atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo, sobretudo, considerando que a instrução se encontra próxima ao encerramento, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima de 28/06/2022.

Nesse sentido entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE AUSENTE.

1.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2.
Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de crime de formação de quadrilha armada e de dois roubos circunstanciados cometidos contra vítimas diversas, por 5 (cinco) agentes, com defensores distintos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização
.

3.
Ademais, a ação penal vem tendo regular andamento, encontrando-se os autos no aguardo da apresentação de defesa prévia pelos demais corréus, para a designação de audiência de instrução e julgamento
.

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESSES PONTOS.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, dos fundamentos da custódia cautelar e da pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo em vista que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RHC 41.848/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, não se vislumbra, neste instante, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de maio de 2022

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/06/2022